Tribunal: STF
Processo: AC 681
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. LEI 9.718/1998. COFINS. PIS. CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO.
Liminar em ação cautelar concedida, para atribuir
efeito suspensivo a recurso extraordinário em que se discute a
aplicação das alterações promovidas pela Lei 9.718/1998.
Existência
 dos pressupostos autorizadores da liminar requerida.
Decisão
referendada pela Segunda Turma.